Tribunal: CARF
Processo: 16327.901094/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901094/2017-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.958 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
VOTORANTIM CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
DA DCTF. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE INTRANSPONÍVEL.
Erro de fato no preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de efetuar a análise da liquidez e certeza do
crédito, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de
origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para retorno do feito à unidade de origem, para fins de emissão de
despacho complementar, nos termos do voto condutor. Vencido o Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa, que negava provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.957, de 08 de
dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 16327.902260/2013-00, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901094/2017-40
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.958 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901094/2017-40

convocado(a)), Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima
Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lucas Esteves Borges, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu a numeração 11911.51146.090317.1.7.04-
9245 .
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão 12.11.683 da 12a Turma da DRJ/RJO, entendendo ser imprescindível que se tivesse
revogado, através de DCTF retificadora, a confissão de dívida, formalizada na DCTF original.
Cientificada, a contribuinte apresentou Recurso voluntário em que repete os
argumentos já apresentados e afirma que estava impossibilitada de retificar o IRPJ a pagar.

É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Com todas as vênias ao I. Relator, quando dos debates na sessão de
julgamento do feito, prevaleceu a posição da maioria do colegiado de que
o feito deve retornar à Unidade de origem para aferição de certeza,
liquidez e disponibilidade do direito creditório.
No caso, a falta de retificação da DCTF pelo contribuinte foi o
fundamento para o indeferimento da compensação pleiteada. Entretanto,
discordou-se de que esta seja uma barreira insuperável ao ponto de
impedir o contribuinte de utilizar-se de um crédito que efetivamente
possa fazer jus.

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.958 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901094/2017-40

Tanto que, em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no
preenchimento da declaração, o entendimento atual, inclusive da RFB, é
de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de
tal erro, conforme bem delineado no seguinte excerto do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014:
“(...)
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL
AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa
local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que
deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de
Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL), desde que este
não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes”.
Assim, à vista da documentação contábil e fiscal juntada aos autos,
conforme item “2” do “Relatório” do Acórdão da DRJ, poder-se-ia
comprovar o erro de fato na demonstração do crédito, passando a
autoridade administrativa da DRF à análise de liquidez e certeza do
alegado direito creditório.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito, nos termos da fundamentação acima, e afastar o
óbice para a análise do crédito, devendo o processo retornar à Unidade de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, proferindo-se Despacho Decisório complementar,
franqueando-se a possibilidade de se solicitar documentos outros ao
Contribuinte. A partir daí, retome-se o rito processual ordinário.

CONCLUSÃO
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.958 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901094/2017-40

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para retorno do feito à unidade de origem, para fins de emissão de
despacho complementar.

(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR – Presidente Redator

Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital